Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701022-59.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA AGRAVADO: STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA - ME DECISÃO Nada a prover em relação a petição de ID 13370735, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença (provisório ou definitivo) deve ser requerido no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme prevê o art. 516, inciso II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF